Tribunal: STF
Processo: ARE 1506791
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – COMPROVAÇÃO DA INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO – DIREITO RECONHECIDO – DIREITO AO RECEBIMENTO DOS VALORES INTEGRAIS – INTELIGENCIA DA LEI Nº 5.301/1969 – CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO COLENDO STJ QUANDO DO JULGAMENTO DO TEMA REPETITIVO 905 – SUBSUNÇÃO DA TESE AO CASO CONCRETO. Restando comprovada a incapacidade total e permanente do servidor público estadual para o exercício da atividade que até então desempenhava em virtude de acidente ocorrido no desenvolvimento de suas atividades laborais, deve ser-lhe reconhecido o direito à percepção do benefício de aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, em conformidade com o que estabelecem os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis à matéria, observada a prescrição quinquenal. O Colendo STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905), pela sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu as bases para a aplicação dos consectários da condenação (juros e correção monetária) imposta à Fazenda Pública, de acordo com a natureza da pretensão judicial discutida. V.V. 1. É nula a decisão judicial que deixa de expor os motivos fáticos-probatórios para deferimento de pretensão, sem apontamento dos motivos pelos quais ausentes os requisitos legais no “caso concreto”, nisso incorrendo na hipótese do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil (CPC). 2. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF), não alcançando o comando constitucional a mera menção aos requisitos da lei. 3. O magistrado deve analisar as questões fáticas, aduzindo, pela subsunção, o embasamento normativo ou principiológico que por eventual incida na espécie (fundamentação) e que o levou à conclusão (livre convencimento) que apresentar. V.V. Em conformidade com o decidido pelo ex. Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e correção monetária pelo IPCAE, até 8/12/2021 e, a partir de 9/12/2021, ambos devem incidir pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 1º, inciso I; 100, § 12; e 102, inciso I, alíneas "a" e "l", § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente